Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700342-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GYZELLE PEREIRA VILHENA DO NASCIMENTO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Nada a prover. Mantenho a decisão ID 70294064 por seus próprios fundamentos. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator